Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-39.2022.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000167-39.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBANO LUIZ TELOEKEN - CPF: 336.702.009-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALBANO LUIZ TELOEKEN - CPF: 336.702.009-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia/MT, condenou os entes federativos ao fornecimento contínuo do medicamento Ferinject 500 mg, além de fixar honorários advocatícios de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrados pro rata entre os réus. A Defensoria Pública pleiteia a majoração dos honorários, sob alegação de irrisoriedade do valor arbitrado e afronta aos critérios legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública, na hipótese de ação judicial envolvendo fornecimento de medicamento pelo Estado, deve ser majorado em razão de suposta irrisoriedade e desrespeito aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil, diante da orientação firmada no Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nos. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.313), firmou a tese de que, nas demandas que tratam do fornecimento de prestações em saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4. A tese fixada pelo STJ possui caráter vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, impondo-se sua observância pelos tribunais e juízos de primeiro grau.

5. A fixação da verba honorária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) considerou a complexidade moderada da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação e a importância social do direito discutido (direito à saúde), revelando-se compatível com os parâmetros da apreciação equitativa exigida no caso.

6. Não se verifica afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco violação aos direitos institucionais da Defensoria Pública, uma vez que o valor arbitrado encontra respaldo nos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios de sucumbência em ações que versam sobre o fornecimento de medicamento pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme determinação vinculante do Tema n. 1.313 do STJ.

2. O valor de R$ 500,00 fixado a título de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é compatível com os critérios legais do art. 85, § 8o, do CPC, não sendo considerado irrisório no caso concreto.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; EC n. 80/2014; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025, p. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Albano Luiz Teloeken em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia/MT, condenou os entes federativos à obrigação de fornecimento contínuo do medicamento Ferinject 500 mg.

Ainda, condenou os Recorridos ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados pro rata entre o Estado e o Município.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o montante é irrisório e não observa os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), que exigem apreciação proporcional ao grau de zelo, tempo despendido e importância da causa.

Aduz que o valor deve ser majorado e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que admitem a revisão de valores ínfimos por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Invoca, ainda, a Emenda Constitucional n. 80/2014, ressaltando a natureza essencial da Defensoria Pública à função jurisdicional do Estado e o reconhecimento de sua atuação em paridade com a advocacia privada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja majorado o valor arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 219987166).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 223095187).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Albano Luiz Teloeken em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia/MT.

Na ocasião, Magistrada condenou os entes federativos à obrigação de fornecimento contínuo do medicamento Ferinject 500 mg,

bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Denota-se dos autos que
Albano Luiz
, idoso de 74 anos, portador de anemia carencial (CID D50.9), pleiteou judicialmente o fornecimento contínuo do medicamento Ferinject 500 mg, necessário ao seu tratamento, sob risco de óbito por mielodisplasia.

Após a apresentação de contestação pelos Recorridos e a impugnação do autor da causa, a Juíza prolatou sentença de procedência do pedido e condenou os Apelados ao ônus da sucumbência.

Inconformada com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixados para os honorários advocatícios de sucumbência, a Defensoria Pública recorre, pleiteando a majoração.

Vê-se que a controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária que versa sobre a judicialização da saúde.

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Apesar de o direito que fundamenta a ação possuir valor incalculável, constata-se que a medicação postulada resulta no valor anual de R$ 5.599,92 (cinco mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), tendo sido esse o valor dado à causa.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, a Juíza entendeu por bem fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que, a meu ver, se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e, por isso, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e mantenho integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025